Tribunal: TJBA
Processo: 8008722-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008722-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: VANDERLEI JOSE DORNELAS

Advogado(s)
:

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. VEÍCULO. REMOÇÃO IMEDIATA. AUTOR. PRETENSÃO. DESCABIMENTO. DECRETO-LEI 911/69, §2º DO ART. 3º. INCIDÊNCIA. PRAZO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
MULTA.
REDUÇÃO. MOMENTO INOPORTUNO
.

DECISÃO.
MANUTENÇÃO
.

I – o parágrafo 2º, do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, prevê a devolução do veículo apreendido para o devedor, se este realizar o pagamento integral da dívida pendente, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar.

II – Descabida a pretensão do credor de retirar imediatamente da Comarca o bem, após a sua apreensão, pois a consolidação da propriedade sobre o veículo dependerá da inércia do devedor no transcurso do prazo assinalado por lei.

III – A decisão que comina
astreintes
é necessária para impor o cumprimento da ordem judicial, não preclui e não faz coisa julgada, de forma que poderá ser afastada, reduzida ou majorada, no momento da sua execução, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

IV – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que negou a antecipação da tutela recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8008722-95.2025.8.05.0000
e de Agravo Interno de ID 78373480
, de Barreiras, em que figura como
A
gravante

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como
A
gravado
VANDERLEI JOSE DORNELAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA